Tribunal: TCU
Processo: 008.421/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; e 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: excluir do rol de responsáveis do presente processo Alan Coelho de Séllos, Marco Kinzo Bernardy, Carlos Alberto Franco França e Raquel Fernández Naili, por não serem responsáveis elegíveis nas presentes contas anuais da SG/MRE; julgar regulares com ressalva as contas de Ernesto Henrique Fraga Araújo, Otávio Brandelli, João Pedro Corrêa Costa e Cláudia Fonseca Buzzi, dando-lhes quitação; julgar regulares as contas de Alessandro Warley Candeas, Alexandre José Vidal do Porto, Ary Norton de Murat Quintella, Benoni Belli, Carlos Luís Dantas Coutinho Perez, Eugênia Barthelmess, Fábio Mendes Marzano, Fátima Keiko Ishitani, Francisco Eduardo Novello, Gisela Maria Figueiredo Padovan, Jose Antonio Marcondes de Carvalho, José Luíz Machado e Costa, Henrique da Silveira Sardinha Pinto, Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, Márcia Donner Abreu, Maria Dulce Silva Barros, Maria Izabel Vieira, Maria Stela Pompeu Brasil Frota, Marcos Bezerra Abbott Galvão, Nelson Antônio Tabajara de Oliveira, Norberto Moretti, Paulo Estivallet de Mesquita, Pedro Miguel da Costa e Silva, Reinaldo José de Almeida Salgado, Ronaldo Costa Filho, Ruy Carlos Pereira e Santiago Irazabal Mourão, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério das Relações Exteriores; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.421/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis : Alessandro Warley Candeas (XXX.965.124-XX); Alexandre Jose Vidal Porto (CPF XXX.897.283-XX); Ary Norton de Murat Quintella (XXX.628.101-XX); Benoni Belli (XXX.986.029-XX) Carlos Luis Dantas Coutinho Perez (CPF XXX.580.891-XX); Cláudia Fonseca Buzzi (CPF XXX.834.711-XX); Ernesto Henrique Fraga Araujo (CPF XXX.904.501-XX); Eugênia Barthelmess (CPF XXX.613.559-XX); Fábio Mendes Marzano (CPF XXX.337.867-XX); Fátima Keiko Ishitani (XXX.768.739-XX); Francisco Eduardo Novello (XXX.132.857-XX); Gisela Maria Figueiredo Padovan (XXX.639.878-XX); Henrique da Silveira Sardinha Pinto (CPF XXX.592.166-XX); João Pedro Correa Costa (CPF XXX.552.731-XX); José Antônio Marcondes de Carvalho (CPF XXX.003.657-XX); José Luiz Machado e Costa (XXX.127.660-XX); Kenneth Felix Haczynski da Nóbrega (CPF XXX.409.887-XX); Marcia Donner Abreu (CPF XXX.618.429-XX) Marcos Bezerra Abbott Galvão (CPF XXX.191.831-XX); Maria Dulce Silva Barros (XXX.810.897-XX); Maria Izabel Vieira (XXX.592.188-XX); Maria Stela Pompeu Brasil Frota (CPF XXX.463.986-XX); Nelson Antônio Tabajara de Oliveira (CPF XXX.636.481-XX); Norberto Moretti (CPF XXX.600.517-XX); Otávio Brandelli (CPF XXX.009.660-XX); Paulo Estivallet de Mesquita (CPF XXX.807.170-XX); Pedro Miguel da Costa e Silva (CPF XXX.354.181-XX) Reinaldo José de Almeida Salgado (CPF XXX.259.501-XX); Ronaldo Costa Filho, (XXX.129.501-XX); Ruy Carlos Pereira (XXX.813.907-XX); Santiago Irazabal Mourão (CPF XXX.424.761-XX). 1.2. Unidade: Ministério das Relações Exteriores 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há.